Tribunal: TRF3
Processo: 5015829-37.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
194/1006)

5015829-37.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015829-37.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: ANA FLAVIA ARECO GOMES DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE VICENTE RODRIGUES - SP453595-A

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL SA, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO BANCO DO BRASIL SA: MILENA PIRAGINE - SP178962-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ABATIMENTO DE SALDO DEVEDOR POR ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE NO SUS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso para limitar o abatimento do saldo devedor do contrato do FIES da impetrante, médica, aos períodos em que comprovado o exercício de atividades no âmbito do Sistema Único de Saúde durante a vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19.

2. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à hierarquia das normas. Alega que o Decreto Legislativo no 6/2020 teria fixado prazo máximo para o abatimento do financiamento estudantil entre 20/03/2020 e 31/12/2020. Afirma que a extensão do período pelo Poder Judiciário implicaria renúncia de recursos públicos e violaria a discricionariedade administrativa. Aduz, ainda, que a Portaria do Ministério da Saúde que declarou o término da emergência sanitária não poderia prevalecer sobre o referido decreto legislativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise da alegada hierarquia normativa e à delimitação do período de abatimento do saldo devedor do FIES previsto no art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

5. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ao reconhecer o direito ao abatimento do saldo devedor do FIES à médica que comprovou atuação no âmbito do SUS durante a vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, delimitando os períodos efetivamente demonstrados nos autos.

6. A decisão também consignou que o término da emergência em saúde pública ocorreu por ato do Ministério da Saúde, por meio da Portaria no 913/2022, circunstância considerada para fins de delimitação temporal do benefício previsto no art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001.

7. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

8. A alegação de omissão revela inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada no julgamento. Tal pretensão configura tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 2. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 6o; CF/1988, art. 205; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§ 2o e 3o; Lei no 10.260/2001, art. 6o-B, III; Lei no 9.394/1996, art. 45; Decreto Legislativo no 6/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5015829-37.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE VICENTE RODRIGUES - SP453595-A

AGRAVADO: ANA FLAVIA ARECO GOMES DA SILVA

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL SA, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL SA, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO BANCO DO BRASIL SA: MILENA PIRAGINE - SP178962-A

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela União Federal em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a parte embargante afirma que o julgado padece de omissão. Por isso, pede que seja sanado o problema que indica.

Foram apresentadas contrarrazões. Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a parte embargante alega que o julgado padece de omissão quanto à hierarquia das normas. Afirma que de acordo com o Decreto Legislativo 6/2020, foi fixado um prazo máximo de meses para o abatimento do saldo devedor do financiamento (20/03/2020 a 31/12/2020). Embora tal prazo seja inferior ao de duração da emergência sanitária, que perdurou até 22/04/2022, deve-se considerar que o período foi fixado pela Administração dentro de critérios de discricionariedade na formulação de políticas públicas, e a extensão pelo Judiciário estabeleceria renúncia de recursos públicos em nome do Poder Executivo sem previsão legislativa. Além disso, o término da emergência sanitária foi fixado por meio de Portaria do Ministério da Saúde, que não pode prevalecer sobre um Decreto Legislativo.

A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“Observo, de início, que como já constou da decisão proferida pela Exma. Juíza Federal convocada, restou prejudicada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravante, pois, conforme constou da decisão agravada, há nos autos de origem manifestação da União Federal informando seu interesse no feito. A matéria poderá ser apreciada oportunamente e em profundidade pelo juízo de origem por ocasião da prolação de sentença.

Indo adiante, o art. 6o e o art. 205, ambos da Constituição Federal, definem a educação (aí incluído o ensino, em todos os seus níveis) como direito social fundamental de todos, reconhecido como dever do Estado e da família, a ser promovido e incentivado com a colaboração da sociedade em favor do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Complementando esses preceitos constitucionais, o art. 45 da Lei no 9.394/1996 estabelece que a educação superior será ministrada em instituições de ensino superior (públicas ou privadas), com variados graus de abrangência ou especialização (notadamente graduação, mestrado e doutorado).

Diante da insuficiência de vagas ofertadas pelas instituições públicas de ensino superior, surgem mecanismos de estímulo ao acesso às instituições privadas, a exemplo do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, criado em 1999, efetivado sob o controle do Ministério da Educação e destinado a financiar a graduação no ensino superior de estudantes que necessitarem, para o que devem estar regularmente matriculados em instituições não gratuitas e terem alcançado avaliação positiva em processos conduzidos por órgãos estatais. O FIES está disciplinado na Lei no 10.260/2001 (resultante da conversão da MP no 2.094-27, de 17/05/2001) e em diversos atos normativos da administração pública federal (especialmente do MEC e pelo Conselho Monetário Nacional), com destaque para a Resolução CMN no 2647/1999.

Servindo como instrumento de estímulo ao acesso à educação superior no país nos termos da legislação de regência, o FIES é efetivado mediante contrato (vale dizer, acordo de vontades) entre o estudante interessado e um agente financeiro do programa (atualmente, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil), na condição de gestor do política pública, figurando ainda como interveniente a instituição de ensino aderente ao programa. Portanto, preenchidos os requisitos para adesão ao FIES, será formalizado um contrato cujo prazo de financiamento não poderá ser superior ao período necessário para a conclusão do curso.

Celebrado o contrato com previsão de limite de crédito global, a cada semestre é necessário fazer aditamento visando à renovação do financiamento para o período seguinte, procedimento conduzido pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da respectiva instituição de ensino. Essa sequência de aditamentos busca a adequação periódica de aspectos pontuais do contrato (como valores, prazos, garantias, suspensões e transferências) e também o controle da regularidade de sua execução (conferindo se situação do aluno permanece regular, especialmente em relação à renovação da matrícula para o período seguinte e à comprovação de seu aproveitamento acadêmico).

Nos moldes da redação originária do art. 5o da Lei no 10.260/201, os contratos de financiamento eram divididos em três fases: 1a) fase de utilização, da contratação até a conclusão do curso, na qual o estudante pagava apenas os juros sobre o financiamento, usualmente em parcelas trimestrais; 2a) fase de carência, correspondente ao período de até 18 meses entre a conclusão do curso e o início da amortização do empréstimo, no qual ficavam preservadas as condições da fase de utilização; 3a) fase de amortização, quando começava o pagamento do saldo devedor, nas condições pactuadas. A MP no 785/2017, convertida na Lei no 13.530/2017, suprimiu a fase de carência para contratos celebrados a partir do primeiro semestre de 2018, e introduziu a regra do art. 5o-C, IV, da Lei no 10.260/2001, pela qual o início do pagamento do financiamento no mês imediatamente subsequente ao da conclusão do curso (sem prejuízo de amortizações voluntárias previstas no §2o desse mesmo preceito legal).

Nos termos do art. 6o -B da Lei no 10.260/2001, na redação dada pela Lei no 14.024/2022, ficou autorizado o abatimento no saldo devedor do contrato celebrado nos seguintes termos:

Art. 6o-B. O Fies poderá abater, na forma do regulamento, mensalmente, 1,00% (um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período e independentemente da data de contratação do financiamento, dos estudantes que exercerem as seguintes profissões: (Incluído pela Lei no 12.202, de 2010) I - professor em efetivo exercício na rede pública de educação básica com jornada de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais, graduado em licenciatura; e (Incluído pela Lei no 12.202, de 2010) II - médico integrante de equipe de saúde da família oficialmente cadastrada, com atuação em áreas e regiões com carência e dificuldade de retenção desse profissional, definidas como prioritárias pelo Ministério da Saúde, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei no 12.202, de 2010) II - médico integrante de equipe de saúde da família oficialmente cadastrada ou médico militar das Forças Armadas, com atuação em áreas e regiões com carência e dificuldade de retenção desse profissional, definidas como prioritárias pelo Ministério da Saúde, na forma do regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.366, de 2016) III - médicos que não se enquadrem no disposto no inciso II do caput deste artigo, enfermeiros e demais profissionais da saúde que trabalhem no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, conforme o Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020. (Incluído pela Lei no 14.024, de 2020) - sem destaques no original

No caso dos autos, a impetrante/agravada demonstrou, por meio de declarações fornecidas por instituições médicas, ter exercido atividade médica, durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19 (inciso III do art. 6o-B), mais precisamente de abril de 2020 a 31/08/2020 (Fundação Santa Casa de Misericordia de Franca), de junho de 2020 a maio de 2022(Irmandade de Misericórdia de Campinas) e de fevereiro de 2021 a maio de 2022 (Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi), conforme Ids. 354731928, 354731935 e 354731923 dos autos de origem.

Seu extrato CNES (Id. 354731921 dos autos de origem) indica, ainda, o exercício de atividades médicas comprovadamente no âmbito do SUS, demarço de 2020 a setembro de 2020 e de janeiro de 2021 a maio de 2022.

Como consignado na decisão que apreciou o pedido de antecipação de tutela, seriam necessárias maiores averiguações quanto ao teor da declaração constante do Id. 354731928 dos autos de origem, emitida pela Irmandade de Misericórdia de Campinas (de junho de 2020 a maio de 2022), com o fim de verificar se no período nela estampado a prestação se serviços ocorreu no âmbito do SUS. E a produção de prova é incompatível com a via do mandado de segurança, escolhida pela agravada. Assim, o acolhimento do pedido no tocante ao período acima era inviável, o que não impede a agravada/impetrante de discutir tal direito na via oportuna, inclusive administrativamente.

Ressalte-se, ainda, que o fim da emergência em saúde pública referente à pandemia causada pelo Covid-19 apenas foi decretada pelo Ministério da Saúde em abril de 2022 (Portaria No 913, de 22 de abril de 2022, do Ministério da Saúde, com entrada em vigor 30 dias após a data da publicação).

Observo, por fim, que deliberações acerca do efetivo cumprimento da medida de urgência concedida nos autos de origem, considerando os limites agora impostos neste recurso, deverá ser tratada no juízo de origem.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para limitar o abatimento a que faz jus à autora pelo trabalho durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, no âmbito do SUS, aos períodos de março a setembro de 2020 e de janeiro de 2021 a 22 de maio de 2022.

É o voto.”

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ABATIMENTO DE SALDO DEVEDOR POR ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE NO SUS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso para limitar o abatimento do saldo devedor do contrato do FIES da impetrante, médica, aos períodos em que comprovado o exercício de atividades no âmbito do Sistema Único de Saúde durante a vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19.

2. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à hierarquia das normas. Alega que o Decreto Legislativo no 6/2020 teria fixado prazo máximo para o abatimento do financiamento estudantil entre 20/03/2020 e 31/12/2020. Afirma que a extensão do período pelo Poder Judiciário implicaria renúncia de recursos públicos e violaria a discricionariedade administrativa. Aduz, ainda, que a Portaria do Ministério da Saúde que declarou o término da emergência sanitária não poderia prevalecer sobre o referido decreto legislativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise da alegada hierarquia normativa e à delimitação do período de abatimento do saldo devedor do FIES previsto no art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

5. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ao reconhecer o direito ao abatimento do saldo devedor do FIES à médica que comprovou atuação no âmbito do SUS durante a vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, delimitando os períodos efetivamente demonstrados nos autos.

6. A decisão também consignou que o término da emergência em saúde pública ocorreu por ato do Ministério da Saúde, por meio da Portaria no 913/2022, circunstância considerada para fins de delimitação temporal do benefício previsto no art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001.

7. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

8. A alegação de omissão revela inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada no julgamento. Tal pretensão configura tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 2. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 6o; CF/1988, art. 205; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§ 2o e 3o; Lei no 10.260/2001, art. 6o-B, III; Lei no 9.394/1996, art. 45; Decreto Legislativo no 6/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão